Tribunal: TJSP
Processo: 1020078-10.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA COM DECLARAÇAO DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. Alegação de nulidade da sentença pela impossibilidade de produção de prova testemunhal. O destinatário da prova é o juiz, que não é obrigado a determinar a realização de provas inúteis. Ademais, requerimento genérico sem especificar quais fatos seriam demonstrados, não justifica a dilação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA COM DECLARAÇAO DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. Alegação de nulidade da sentença pela impossibilidade de produção de prova testemunhal. O destinatário da prova é o juiz, que não é obrigado a determinar a realização de provas inúteis. Ademais, requerimento genérico sem especificar quais fatos seriam demonstrados, não justifica a dilação probatória. Inocorrência de cerceamento de defesa. Rejeitada também a preliminar de inépcia da inicial, pois da narração dos fatos decorre lógica conclusão e a ré apresentou defesa de mérito, inexistindo prejuízo à defesa. Ilegitimidade de parte passiva da ré Locar. Inocorrência. A autora contratou a prestação de serviços com a empresa Medabil, mas os serviços estão sendo cobrados pela ré Locar, que defende a responsabilidade da autora pelo seu pagamento. Ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A. Inocorrência. O recebimento de título na condição de mandatária não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois competia a ela se acautelar quanto à existência de "causa debendi". Precedentes do TJSP. No mérito, título que não ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Ausência de qualquer documento hábil a comprovar de forma inequívoca a efetiva prestação dos serviços. Sentença confirmada.

Recursos de apelação improvidos.